Tribunal: TJMT
Processo: 1030061-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030061-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO LUIS MACEDO GONCALVES - CPF: 432.563.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA PATRICIA MACEDO GONCALVES - CPF: 474.419.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECEU. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no

1030061-38.2023.8.11.0000 -
interposto no
Embargos de Declaração
interposto no
Conflito de Competência
de mesma numeração.

Agravante:
Uraçay Alonso Teixeira Borges
.

Agravados:
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– RECURSO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO.

Conforme dispõe o art. 134-A, do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo para a propositura de agravo interno, contra decisão proferida pelo relator é de quinze dias
, sendo intempestivo quando aviado após o transcurso desse prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Uraçay Alonso Teixeira Borges,
visando reformar a decisão monocrática proferida por este relator, que rejeitou os Embargos de Declaração interposto pela mesma parte, ora agravante (id. 222595189).

Inconformado, o agravante pleiteia a reforma a decisão, sanando a omissão da apreciação da coisa julgada devidamente comprovada na petição cautelar dentro dos próprios autos, donde se suscitou o conflito de competência.

Certidão acostada no id.
228425683, informando a intempestividade deste Regimental
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Uraçay Alonso Teixeira Borges – terceiro interessado, opôs
embargos de declaração
em face da r. decisão proferida nos autos do conflito negativo de competência, o qual foi rejeitado à mingua de vício a ser corrigido no
decisum
.

Inconformado, o agravante interpõe este agravo interno.

In casu
, verifica-se que a r .decisão monocrática foi disponibilizada no DJE em 01.07.2024 e considerada publicada em 02.07.2024, sendo interposto o Recurso de Agravo Regimental Cível na data de 24.07.2024.

Conforme dispõe o art. 134-A, do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo para a propositura de recurso de agravo interno, contra decisão proferida pelo relator, é de quinze dias, senão vejamos:

“Art. 134-A.

Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”.

Compulsando os autos, verifico que o agravante foi intimado da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração em 02.07.2024, sendo que em 23.07.2024, decorreu o prazo para a interposição do presente recurso, de modo que o Agravo Interno interposto em 24.07.2024 é intempestivo, conforme restou certificado no id.
228425683
.

Logo, havendo manifesta preclusão temporal na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso de agravo interno, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC/15 c/c art. 51, inc. I-B, do RITJMT.

Cuiabá, 05 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024